Tribunal: STF
Processo: ARE 1320035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Pretensão ao recebimento de valores cobrados com base na Lei Municipal nº 14.072/2005, de São Paulo, a título de serviços operacionais necessários para a realização de evento de grande porte organizado pela empresa ré, denominado “High School Musical”, no Ginásio do Ibirapuera, no ano de 2008.
    CABIMENTO DA PRETENSÃO. Anterior mandado de segurança nº 9284520-72.2008.8.26.0000, impetrado pela empresa ré desta ação, cujo v. acórdão já transitado em julgado considerou hígida a cobrança realizada pela CET, cujo recebimento é pretendido na presente ação de cobrança.
    Valor cobrado que não ostenta natureza tributária. Natureza de preço público, conforme entendimento do E. Órgão Especial deste E. TJSP, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0079421-25.2012.8.6.0000. Cobrança de custos operacionais autorizada na Lei Municipal 14.072/2005. Atividades desenvolvidas pela CET que são extraordinárias, ou seja, superam suas atividades regulares.
    Inaplicabilidade da EC nº 82/2014 no caso, considerando que a cobrança se refere a evento ocorrido no ano de 2008. E, ainda que assim não fosse, a EC nº 82/2014, que incluiu o § 10 do art. 144 da CF, para disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não impede que a CET efetue a cobrança de valores relativos a atividades excepcionais e extraordinárias (autorizados pela Lei Municipal 14.072/2005), que extrapolam sua atividade cotidiana técnica. Precedentes deste E. TJSP.
    Perícia técnica judicial que apurou a correção dos valores cobrados pela CET. Empresa que tinha conhecimento da cobrança dos valores indicados na “Listagem de Serviços Operacionais” prestados pela CET detalhada antes da realização do evento. R. sentença de procedência mantida.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, com observação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, § 10, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente